Tribunal: CARF
Processo: 10611.720002/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não se configura nulidade da decisão recorrida quando o julgador aprecia as provas constantes nos autos (extratos das declarações de importação, faturas comerciais, conhecimentos de carga e notas fiscais de entrada) e aplica corretamente a legislação vigente. Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 216.
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. §21 DO ART. 8o DA LEI No 10.865/2004. NATUREZA DE ACRÉSCIMO DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA BASE. INAPLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE ALÍQUOTA ZERO.
O adicional de 1% da COFINS-Importação previsto no §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004 constitui acréscimo às alíquotas da contribuição e pressupõe sua incidência prévia. Nas hipóteses em que a legislação estabelece alíquota zero da COFINS-Importação, como no art. 1o da Lei no 10.925/2004, inexiste alíquota base sobre a qual possa incidir o adicional. A mera classificação da mercadoria em NCM constante do Anexo I da Lei no 12.546/2011 não autoriza, por si só, a exigência do acréscimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720002/2019-01
ACÓRDÃO
3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANONE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não se configura nulidade da decisão recorrida quando o julgador aprecia
as provas constantes nos autos (extratos das declarações de importação,
faturas comerciais, conhecimentos de carga e notas fiscais de entrada) e
aplica corretamente a legislação vigente. Estando o crédito tributário
constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado,
lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37,
caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo,
não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 216.
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e
a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. §21 DO ART. 8o DA LEI No
10.865/2004. NATUREZA DE ACRÉSCIMO DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
2
INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA BASE. INAPLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE
ALÍQUOTA ZERO.
O adicional de 1% da COFINS-Importação previsto no §21 do art. 8o da Lei
no 10.865/2004 constitui acréscimo às alíquotas da contribuição e
pressupõe sua incidência prévia. Nas hipóteses em que a legislação
estabelece alíquota zero da COFINS-Importação, como no art. 1o da Lei no
10.925/2004, inexiste alíquota base sobre a qual possa incidir o adicional. A
mera classificação da mercadoria em NCM constante do Anexo I da Lei no
12.546/2011 não autoriza, por si só, a exigência do acréscimo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta
integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-005.517,
proferido pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ADICIONAL DE 1% DE COFINS INCIDENTE
NA IMPORTAÇÃO.
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
3
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devido o adicional de COFINS
incidente na importação, o qual, se não adimplido, possibilita a lavratura de ato
específico para a sua exigência bem como das penalidades pecuniárias permitidas
pela legislação tributária aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de adicional de
COFINS incidente na importação não recolhidos de acordo com a legislação de
regência.
Segundo a Fiscalização, a contribuinte apresentou para despacho aduaneiro de
importação as declarações de importações, devidamente registradas, as quais
foram revisadas de acordo com o procedimento previsto no §1o do art. 638 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759 de 2009 , observados os
prazos previstos nos arts. 752 e 753 do mesmo Decreto. Pela documentação
apresentada, pelas Declarações de Importação bem como pelo levantamento
realizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, comprovou-se o não
recolhimento do adicional da Cofins-Importação disposto no §21 do art. 8o da lei
10.865/2004, referentes às mercadorias importadas e constantes nas Adições de
Declarações de Importação.
Como o contribuinte não comprovou o recolhimento do adicional da Cofins-
Importação disposto no §21 do art. 8o da lei 10.865/2004 em relação às Adições
das Declarações de Importação fez-se necessário constituir o crédito tributário
devido, por meio de Auto de Infração.
A contribuinte teve do Auto de Infração em 24/01/2019 e apresentou a
impugnação em 22/02/2019 (fls.3.983 e ss), alegando, em síntese, que:

Não cabe a lavratura do Auto de Infração em razão de a interessada ter
seguido as orientações da própria RFB contidos nas Soluções de Consulta
COSIT no 124/2016, 192/2017 e 53/2017 e Parecer Normativo COSIT no
10/2014;

As mercadorias importadas sujeitam-se ao disposto no art.1o da Lei no
10.925/2004, o qual estabelece a alíquota zero para a COFINS, não podendo
ser aplicado ao caso a alíquota prevista no art.8o da Lei no 10.865/2004,
inclusive o adicional estabelecido em seu §21;

As mercadorias importadas são fórmulas infantis sujeitos à alíquota zero, não
sendo possível a incidência do adicional exigidos nos presentes autos;

Deve ser aplicado o princípio da especialidade, pois o produto em questão
está abarcado pela alíquota zero prevista na Lei no 10.925/2004;
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
4

A Solução de Consulta no 124/2016 reconhece que o adicional de alíquota não
se aplica às operações abarcadas no disposto pelo art.1o da Lei no
10.925/2014;

A Solução de Consulta COSIT no 53/2017 e 192/2017, as quais tratam de
produtos referentes ao art.1o da Lei no 10.925/2004, entendem a
inaplicabilidade do §21 do art.8o da Lei no 10.865/2004, quando há alíquota
específica em outro mandamento legal que no caso é a legislação ora citada;

As Soluções de Consulta possuem efeitos vinculantes no âmbito da RFB (art.9o
da IN RFB no 1.396/2013);

O Parecer Normativo COSIT no 10, de 21/11/2014, entendeu que não se aplica
o adicional de 1% sobre os produtos regidos por outro dispositivo legal;

É inadmissível a alteração de critério jurídico para a exigência de tributos, pois
afronta o art.146 do CTN;

Não são devidos multa e juros em razão de as Soluções de Consultas (no
10/2014) estarem vigentes (art.100 do CTN, o qual dispõe sobre os efeitos das
normas complementares);

Em relação à multa, deve–se aplicar o art.112 do CTN, em razão da dúvida que
ocorre no presente caso.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 02/12/2020 e
apresentou o Recurso Voluntário em 21/12/2020, pelo qual pediu o integral provimento para que
seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido em função de vício material insanável.
Sucessivamente, pediu o cancelamento integral do crédito tributário objeto destes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminar
2.1. Nulidade da Decisão Recorrida
Alega a Recorrente a nulidade do Acórdão recorrido por ausência de enfrentamento
de fundamentos essenciais apresentados na impugnação. Sustentou que a DRJ não apreciou
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
5
adequadamente os efeitos das Soluções de Consulta COSIT no 124/2016, no 192/2017 e no
53/2017, limitando-se a examinar apenas o Parecer Normativo COSIT no 10/2014.
Apontou que essas Soluções de Consulta, embora versem sobre mercadorias
distintas, demonstram o racional adotado pela própria Receita Federal do Brasil em casos
análogos, reconhecendo a inaplicabilidade do adicional de 1% da COFINS-Importação às operações
beneficiadas por norma específica que fixa alíquota zero.
Assim, ao deixar de examinar esses fundamentos, a decisão de primeira instância
teria incorrido em vício de motivação e em preterição do direito de defesa, hipótese de nulidade
prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão.
O acórdão recorrido analisou os argumentos da defesa, justificando a conclusão da
DRJ pelo fato de que as mercadorias importadas sujeitas à alíquota zero (art.1o da Lei no
10.925/2004) para a COFINS, não estão no campo de incidência do adicional estabelecido em seu
§21 da art.8o da Lei no 10.865/2004, pois se trata de fato gerador normatizado em dispositivo
específico.
Com relação às Soluções de Consulta invocadas, observou a DRJ que não guardam
identidade com as mercadorias dos presentes autos, razão pela qual foram corretamente
desconsideradas.
Constata-se, inclusive, que o ilustre julgador a quo adentrou aos argumentos que
a Recorrente alega que não foram examinados, a exemplo do excerto abaixo reproduzido:
A Lei no 10.865/2004 constitui-se de regramento específico da incidência das
contribuições sociais, entre elas a COFINS, não cabendo a sua inexigibilidade em
razão do princípio da especialidade, pois o dispositivo legal citado é mais
específico em matéria de exigência tributária em relação à Lei no 10.925/2004.
A interessada defende que o Parecer COSIT no 10/2014, conclui que “estão fora
do campo de incidência do adicional da Cofins-Importação os produtos em
relação aos quais as alíquotas de incidência da aludida contribuição não são
tratadas no art. 8o da Lei no 10.865, de 2004. Esse fenômeno ocorre
exclusivamente em relação aos produtos que não são citados no mencionado art.
8o da Lei no 10.865, de 2004, e cuja importação sofre a incidência da Cofins-
Importação mediante a aplicação de alíquotas estabelecidas em dispositivo legal
diverso deste, como ocorre, exemplificativamente, com alguns produtos
elencados no art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.” No entanto, o
mencionado Parecer em suas conclusões deixa claro que o adicional de alíquota
da Cofins-Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
“a partir de 1o de agosto de 2013 (início da vigência da redação do citado
dispositivo dada pelo art. 18 da Medida Provisória no 612, de 2013) incide nas
importações dos produtos referidos no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
6
estejam elas submetidas às alíquotas da Cofins-Importação estabelecidas no
inciso II caput ou nos parágrafos do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004”.
Ademais, o citado ato legal ainda determina que “deve ser aplicado na
importação de produto integrante de seu campo de incidência mesmo que em
relação a tal produto exista redução, parcial ou total, ou majoração da alíquota da
Cofins-Importação, concedida diretamente pelo art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
ou por ato infralegal, sejam as alíquotas aplicáveis ad valorem ou específicas”.
Como já mencionado, as mercadorias importadas pela contribuinte foram
incluídas no campo de incidência do adicional de COFINS pelo artigo 56 da Lei no
12.715/2013, o qual incluiu na Lei 12.546/2011, diversos códigos de classificação
NCM e dentre eles, os códigos do Capítulo 19, qual seja, o código NCM
1901.10.90.
A Solução de Consulta COSIT no 124/2016 trata de assunto diverso do tratado no
presente
processo
(JUROS
MORATÓRIOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE AUFERIDOS VIA PRECATÓRIO E RPV. INCIDÊNCIA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES. EXCEÇÕES.), razão pela qual
não cabe a sua aplicação no presente caso.
A Solução de Consulta COSIT no 53/2017 trata de mercadoria diversa da
discutida nos presentes autos não cabendo a sua aplicação para fins de
afastamento da exigência do adicional da COFINS-Importação.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:
ADICIONAL
DE
ALÍQUOTA
DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS DA POSIÇÃO 38.08 DA TIPI. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 10, de 20 de novembro de 2014,
publicado no DOU de 21 de novembro de 2014, o adicional de alíquota da Cofins-
Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, jamais foi
aplicável na importação de defensivos agropecuários classificados na posição
38.08 da Tipi, permanecendo aplicável a redução a zero de alíquota promovida
pelo inciso II do caput do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004”
A Solução de Consulta COSIT no 192/2017 trata de mercadoria diversa do
tratado no presente processo, não merecendo ser acolhido o argumento da
contribuinte quanto à inexigibilidade do adicional de COFINS na importação.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS EMENTA: ADICIONAL DE ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO. PEIXES E
OUTROS PRODUTOS DAS POSIÇÕES 03.03 E 03.04 DA TIPI. APLICABILIDADE O
adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o da
Lei no 10.865, de 2004, foi aplicável na importação de peixes e outros produtos
classificados nas posições 03.03 e 03.04 da Tipi no período compreendido de 21 de
setembro de 2012 a 7 de março de 2013, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 10, de 20 de novembro de 2014, publicado no DOU de 21 de novembro de
2014.”
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
7
De fato, as Soluções de Consulta possuem efeitos vinculantes no âmbito da RFB
(art.9o da IN RFB no 1.396/2013), no entanto, para o caso aqui discutido, os
referidos atos (SCI no 124/2016, 53/2017 e 192/2017) não possuem eficácia
pelos motivos já expostos.
Como não restou dúvidas a respeito da exigibilidade do adicional da COFINS-
Importação não é cabível a aplicação do art.112 do CTN no presente caso como
requerido pela interessada.
A documentação apresentada pela impugnante de fls.2.387 e ss constituída de
cópias dos INVOICES e das declarações de importação (DI) já foram analisadas
pela Fiscalização e apenas comprovam que se tratam de mercadorias sujeitas ao
adicional de COFINS não sendo provas suficientes para alterar o entendimento ora
adotado nesta decisão.
Por tudo que foi discutido nos autos, conclui-se que, a partir da redação do §21 do
art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, dada pela Medida Provisória no 612, de 2013, e
pela Lei no 12.844, de 2013, vigente no período fiscalizado (10/2015 a 08/2018), o
adicional da Cofins-Importação deve ser aplicado na importação de produtos em
relação aos quais a referida contribuição incida com a aplicação de quaisquer das
alíquotas estabelecidas no art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, sejam mencionadas
no caput ou nos parágrafos do citado artigo, desde que sejam listados no Anexo I
da Lei no 12.546, de 2011, o que ocorreu no presente caso.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

2.2. Nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de Revisão Aduaneira
Alega a Recorrente que importou a mercadoria no NCM com concordância da RFB,
resultando em nulidade do auto de infração por impossibilidade de revisão aduaneira no presente
caso.
Com relação a este argumento, aplica-se a SÚMULA CARF no 216, que assim prevê:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Igualmente não há que se falar em ausência de motivação na autuação, pois a
Recorrente teve todos os elementos para exercer seus direitos à defesa e contraditório.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
8
Constata-se, portanto, que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos
ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
Ademais, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Os fatos que ensejaram a instauração do procedimento estão demonstrados pela
Autoridade Fiscal, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão do
objeto da autuação.
Outrossim, os argumentos da defesa não se enquadram nas hipóteses do artigo 59
do Decreto no 70.235/1972, que assim assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.

3. Mérito
Conforme relatório, a autuação teve como objeto a exigência do adicional de 1% da
COFINS-Importação, instituído pelo §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004, com redação da Lei no
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
9
12.844/2013, aplicado às mercadorias classificadas no NCM 1901.10.90 (fórmulas infantis),
importadas entre outubro de 2015 e agosto de 2018.
O crédito tributário constituído incluiu o valor do tributo, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora, totalizando aproximadamente R$ 10.201.591,08.
A Fiscalização entendeu que as mercadorias importadas pela contribuinte estariam
sujeitas ao adicional de um ponto percentual da COFINS-Importação em razão de sua classificação
fiscal constar do Anexo I da Lei no 12.546/2011, conforme previsão contida no §21 do art. 8o da Lei
no 10.865/2004.
Com base nessa premissa, concluiu a autoridade fiscal que, por ocasião do
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, a contribuinte deveria ter recolhido o
referido adicional de 1%, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração para exigência da
diferença de tributo, acrescida de multa de ofício e juros de mora.
Argumenta a Recorrente que as fórmulas infantis importadas estão contempladas
pelo art. 1o da Lei no 10.925/2004 (alíquota zero) e, em razão do princípio da especialidade, essa
regra prevalece sobre o adicional do §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004.
A DRJ examinou os argumentos da contribuinte baseados em Soluções de Consulta
e em Parecer Normativo da Receita Federal. A esse respeito, entendeu que tais manifestações
administrativas não seriam aplicáveis ao caso concreto, pois tratariam de mercadorias diversas
daquelas objeto das importações analisadas no processo. Assim, concluiu que esses atos
interpretativos não seriam suficientes para afastar a incidência do adicional de 1% da COFINS-
Importação sobre os produtos classificados no NCM utilizado pela contribuinte.
Constata-se que a controvérsia central reside em verificar se é exigível o adicional
de 1% da COFINS-Importação, previsto no §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004, nas importações
realizadas pela Recorrente, relativas a produtos classificados no código NCM 1901.10.90, quando
tais mercadorias se encontram abrangidas pela redução a zero da alíquota da contribuição, nos
termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
A análise sistemática da legislação aplicável conduz a conclusão diversa daquela
adotada pela fiscalização e mantida pela decisão recorrida.
O §21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004 dispõe que “as alíquotas da Cofins-
Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual” nas hipóteses de
importação de bens classificados na TIPI relacionados no Anexo I da Lei no 12.546/2011.
Da leitura do dispositivo legal verifica-se que o legislador instituiu um acréscimo
sobre as alíquotas da COFINS-Importação previstas no próprio art. 8o da Lei no 10.865/2004, não
tendo criado tributo autônomo ou nova hipótese de incidência desvinculada da contribuição
principal.
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
10
Assim, o adicional previsto no referido dispositivo pressupõe, necessariamente, a
existência de alíquota previamente aplicável da COFINS-Importação, uma vez que a norma
determina apenas o acréscimo de um ponto percentual sobre alíquota já existente.
No caso concreto, entretanto, verifica-se que as mercadorias importadas pela
Recorrente correspondem a fórmulas infantis destinadas à alimentação de lactentes e crianças,
produtos expressamente contemplados no art. 1o da Lei no 10.925/2004, que estabeleceu a
redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep-Importação e COFINS-Importação incidentes sobre tais
mercadorias.
Importa destacar que, tanto no Relatório de Auditoria Fiscal quanto na decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento, não houve contestação quanto à natureza das
mercadorias importadas, tampouco quanto ao enquadramento dos produtos no referido
dispositivo legal que estabelece a alíquota zero.
Desse modo, trata-se de circunstância fática incontroversa nos autos que os
produtos importados pela contribuinte se encontram abrangidos pela hipótese legal de redução a
zero da alíquota da COFINS-Importação.
Nessas condições, não se pode admitir a incidência do adicional de 1% previsto no
§21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004, uma vez que não há alíquota da contribuição sobre a qual
possa incidir o referido acréscimo.
Com efeito, quando a própria legislação determina que a contribuição seja
recolhida à alíquota zero, inexiste alíquota base passível de acréscimo.
A interpretação adotada pela fiscalização, ao considerar suficiente a mera
classificação da mercadoria em NCM constante do Anexo I da Lei no 12.546/2011 para justificar a
exigência do adicional, acaba por desvincular o acréscimo da própria estrutura normativa da
contribuição, conferindo-lhe natureza de tributo independente, hipótese não prevista em lei.
A correta interpretação da norma deve observar, portanto, a conjugação entre os
dispositivos legais que disciplinam a matéria, notadamente:
 o art. 8o da Lei no 10.865/2004, que estabelece as alíquotas da COFINS-
Importação;
 o §21 do mesmo artigo, que prevê o acréscimo de um ponto percentual às
alíquotas nele previstas; e
 o art. 1o da Lei no 10.925/2004, que determina a redução a zero da alíquota
da contribuição para determinadas mercadorias, dentre elas as fórmulas
infantis.
Dessa forma, estando as mercadorias importadas pela Recorrente submetidas à
alíquota zero da COFINS-Importação, não se verifica a incidência das alíquotas previstas no art. 8o
da Lei no 10.865/2004, condição indispensável para a aplicação do adicional de 1%.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.907 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720002/2019-01
11
Conclui-se, portanto, que a exigência fiscal não encontra amparo na legislação
aplicável, devendo ser cancelado o auto de infração.
Considerando as razões deste voto, fica prejudicada a análise do pedido de
cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido e, no mérito, em dar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4354
DF CARF MF
Original